Tribunal: STJ
Processo: 0801338-78.2023.8.18.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2262186 - PI(2026/0088404-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GERILA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILLIAN MENDES VELOSO IGREJA - PI018649
ANA PIERINA CUNHA SOUSA - PI015343
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO NUNES MENDES DE CARVALHO FILHO - PI009024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
.
TEMA 1.198/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
" (Tema
).
prova
1.198/STJ
2. Na hipótese, por entender presentes indícios de litigância abusiva, o Juízo
de origem determinou a apresentação: a) de instrumento de mandato
atualizado, com firma devidamente reconhecida, ou procuração pública, na
hipótese de se tratar de pessoa analfabeta; b) de comprovante de residência
atual (últimos 3 meses) e em nome do promovente, para aferir a competência
territorial; e c) de três extratos bancários anteriores e três posteriores, relativos
à conta corrente da parte autora, tendo como marco o início dos alegados
descontos impugnados; tudo de modo a afastar a fundada suspeita de
ajuizamento abusivo de ação, sob pena de indeferimento e extinção do feito.
A parte não cumpriu as determinações.
3. Assim, a decisão do eg. Tribunal de origem está alinhada ao entendimento
do STJ, firmado no Tema repetitivo 1.198, que permite ao juiz exigir
documentos em caso de indício de litigância abusiva. Incidência da Súmula
83 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56109659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: c6ba61c6-e482-4998-8e52-813ec3a6ec8d

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: c6ba61c6-e482-4998-8e52-813ec3a6ec8d

RECURSO ESPECIAL No 2262186 - PI(2026/0088404-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: GERILA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILLIAN MENDES VELOSO IGREJA - PI018649
ANA PIERINA CUNHA SOUSA - PI015343
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO NUNES MENDES DE CARVALHO FILHO - PI009024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.198/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
" (Tema
).
prova
1.198/STJ
2. Na hipótese, por entender presentes indícios de litigância abusiva, o Juízo
de origem determinou a apresentação: a) de instrumento de mandato
atualizado, com firma devidamente reconhecida, ou procuração pública, na
hipótese de se tratar de pessoa analfabeta; b) de comprovante de residência
atual (últimos 3 meses) e em nome do promovente, para aferir a competência
territorial; e c) de três extratos bancários anteriores e três posteriores, relativos
à conta corrente da parte autora, tendo como marco o início dos alegados
descontos impugnados; tudo de modo a afastar a fundada suspeita de
ajuizamento abusivo de ação, sob pena de indeferimento e extinção do feito.
A parte não cumpriu as determinações.
3. Assim, a decisão do eg. Tribunal de origem está alinhada ao entendimento
do STJ, firmado no Tema repetitivo 1.198, que permite ao juiz exigir
documentos em caso de indício de litigância abusiva. Incidência da Súmula
83 do STJ.
4. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GERILA GOMES DA SILVA,
fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. ACESSO À JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Documento eletrônico VDA55827266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 8adc8755-4482-4e0c-b747-4852bd237905

I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por GERILA GOMES DA
SILVA contra a decisão monocrática que negou seguimento à apelação em
face do BANCO BRADESCO S.A., nos autos do processo no 0801338-
78.2023.8.18.0038, em que a parte autora alega cerceamento de defesa em
razão da exigência de documentos para regularização da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir
se a exigência de emenda à petição inicial, com a apresentação de
procuração atualizada e extratos bancários, configura cerceamento de defesa
e violação do direito de acesso à justiça, ou se a decisão de extinção do
processo, sem resolução do mérito, está em conformidade com as disposições
legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora teve a oportunidade de emendar a
petição inicial, mas não cumpriu a ordem judicial no prazo estabelecido.
O juiz tem discricionariedade para exigir a regularização da inicial e, caso
não atendida, extinguir o processo, conforme o artigo 321 do CPC.
A decisão está alinhada à Súmula no 33 do Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí, que valida a exigência de documentos adicionais em litígios repetitivos
ou predatórios, como no caso da nulidade de contrato de empréstimo
consignado.
O direito de acesso à justiça não pode ser utilizado para desconsiderar as
exigências processuais, sendo necessário cumprir as formalidades legais
para o regular andamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a
decisão agravada em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
O direito de acesso à justiça não autoriza a desconsideração das exigências
processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
A extinção do processo sem resolução do mérito por não cumprimento da
ordem de regularização da inicial não configura cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC,

o, XXXV;
art. 321; CF/1988, art. 5
RITJPI, art. 374.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33 do TJPI. (e-STJ, fls. 154-155)

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 319, inciso II,
e 320 do Código de Processo Civil de 2015, e 682 do Código Civil de 2002, além de divergência
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
(i) a exigência de comprovante de residência atualizado e de outros documentos
complementares seria formalismo excessivo, não previsto como requisito da petição inicial, de
modo que o indeferimento da exordial foi indevido.
(ii) a determinação judicial de apresentação de procuração “atualizada” também é
indevida, já que a procuração não tem prazo de validade, bastando o instrumento já juntado aos
autos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 179-183).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na espécie, o Juízo de origem, ao perceber indícios de possível demanda predatória,
determinou a apresentação de:
instrumento de mandato atual da parte autora, ora recorrente,
a)
com firma reconhecida, ou procuração pública, na hipótese de se tratar de pessoa analfabeta; b)
comprovante de residência atual (últimos 3 meses) e em seu nome, para aferir a competência
territorial e afastar a fundada suspeita de demanda predatória; e
os três extratos bancários
c)
Documento eletrônico VDA55827266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 8adc8755-4482-4e0c-b747-4852bd237905

anteriores e os três posteriores da conta da parte autora, tendo como marco o início dos
descontos ora impugnados. Veja-se:

"No caso dos autos, aparentemente, estamos diante de uma possível demanda
predatória, na forma conceituado pela Nota Técnica no
do CIJUSPE,
2/2021
razão pela qual há fundada suspeita de vício de consentimento na regular
constituição do causídico, porquanto inexiste certeza acerca da assinatura da
procuração outorgada pela parte recorrente, bem como a necessidade de
juntada de documentação mais robusta aos autos.
Com vistas a suprir o referido indício de irregularidade, destaco ser possível
a comprovação de autenticidade mediante reconhecimento de firma do
signatário, conforme preceitua o inciso I do
do CPC. Ou, se se tratar
art. 411
de pessoa analfabeta, necessário se faz a apresentação de procuração
pública, nos termos do
do
art. 215
CC/2002.
Sendo assim, especificamente nesses casos de suspeita de demandas
predatórias, é de se exigir uma das duas alternativas: ou o reconhecimento
da firma ou a procuração por instrumento público, a fim de confirmar a
regularidade na representação da parte.
Ressalto que já há vários precedentes exigindo a apresentação de procuração
com firma reconhecida (ou de procuração pública, na hipótese de se tratar de
pessoa analfabeta) na hipótese de suspeita de se tratar de demanda
predatória, senão vejamos:
(...)
Ante o exposto, determino a intimação do advogado da parte autora para, no
prazo de 15 dias úteis, juntar instrumento de mandato atual da parte, com
firma reconhecida ou a procuração pública, na hipótese de se tratar de
pessoa analfabeta. No mesmo prazo, deve ainda a parte autora juntar
comprovante de residência atual (últimos 03 meses) e em seu nome, para
aferir a competência territorial e afastar a fundada suspeita de demanda
predatória.
Ademais, juntem-se os três extratos bancários anteriores e os três posteriores
da conta da parte autora, tendo como marco o início dos descontos ora
impugnados." (e-STJ, fls. 33-34)

Diante do descumprimento da ordem judicial, foi proferida sentença (e-STJ, fls. 108-
109), a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Irresignada, a parte interpôs o respectivo recurso de apelação, que teve negado o
provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Posteriormente, foi negado provimento ao agravo interno interposto, nos seguintes
termos:

A decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na
inépcia da petição inicial, está sustentada pela alegação de descumprimento
de ordem judicial para a apresentação de documentos necessários à
regularização do feito. Contudo, a parte Agravante alega que a exigência de
procuração atualizada e extratos bancários não é imprescindível à validade
da ação, e que a exigência de tais documentos fere o direito de acesso à
justiça.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, permite que o juiz determine
a emenda da petição inicial quando esta apresentar defeitos ou
irregularidades, podendo indeferir a inicial caso o autor não atenda à
diligência no prazo estabelecido. No caso em questão, o juízo de primeira
instância agiu dentro de sua discricionariedade ao determinar a emenda da
inicial e, posteriormente, extinguir o feito devido ao não cumprimento da
ordem judicial pela parte autora.
Documento eletrônico VDA55827266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 8adc8755-4482-4e0c-b747-4852bd237905

A decisão está em consonância com a Súmula no 33 do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, que estabelece a legitimidade da exigência de documentos
adicionais em demandas que envolvem litígios repetitivos ou predatórios. No
caso, a demanda trata da nulidade de contrato de empréstimo consignado,
um tema frequentemente litigado e que justifica a cautela do juízo de origem
em assegurar que o processo esteja regularizado antes de seu prosseguimento.
Entendo que o direito de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, deve ser garantido, mas este não pode ser utilizado
como justificativa para desconsiderar as exigências processuais
estabelecidas pelo Código de Processo Civil. O juiz tem o poder de assegurar
que os processos sigam suas formalidades e que sejam apresentadas as
provas necessárias para a regularidade da ação, conforme as diretrizes do
ordenamento jurídico.
No caso concreto, a parte autora teve a oportunidade de emendar sua inicial
e não o fez dentro do prazo estabelecido. A extinção do feito sem resolução
do mérito, neste contexto, não configura cerceamento de defesa, mas sim o
cumprimento das disposições legais que visam garantir a correta tramitação
do processo.
Diante do exposto, em que pese os argumentos do Agravante, entendo que a
decisão monocrática que negou seguimento à apelação está em conformidade
com a legislação processual vigente, bem como com a Súmula no 33 do TJPI.
Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora teve a
oportunidade de regularizar a inicial e não o fez. Portanto, o recurso não
merece provimento. (e-STJ, fls. 156-157)

Sobre o assunto, em
foi julgado o Tema Repetitivo
(
13/3/2025,
1.198/STJ
, ocasião em que esta Corte Superior firmou a seguinte orientação: “
REsp 2.021.665/MS)
Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com
observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar
o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
”. No mesmo sentido:
ônus da prova

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
AÇÃO. EXTINÇÃO. TEMA No 1.198/STJ.
1. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da
existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual
não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não
contratado.
2. Essa circunstância não exime a parte autora de demonstrar a
verossimilhança do direito alegado e a autenticidade da postulação, o que
não ocorreu na espécie, porquanto, intimada a tanto, a autora quedou-se
inerte.
3. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a
emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus
da prova" (Tema no
).
1.198/STJ
4. Recurso especial não provido."
(
relator Ministro
REsp n. 2.191.225/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
CUEVA
5/5/2025,
9/5/2025,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA
ABUSIVA. INDÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55827266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 8adc8755-4482-4e0c-b747-4852bd237905

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a sentença de indeferimento da petição
inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir a
apresentação de extratos bancários para comprovar a ausência de crédito do
valor objeto de empréstimo.
III. Razões de decidir
3. A decisão do Tribunal de origem está alinhada ao entendimento do STJ
firmado no Tema repetitivo n. 1.198, que permite ao juiz exigir documentos
em casos de indícios de litigância abusiva. Assim, aplica-se ao caso a
Súmula n. 83 do STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. É incabível a pretensão de que o Superior Tribunal de Justiça delibere
sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.6. O
recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Quando a decisão do tribunal de origem está
alinhada ao entendimento do STJ firmado no Tema repetitivo n. 1.198, aplica-
se ao caso a Súmula n. 83 do STJ. 2. A ausência de enfrentamento pelo
tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à
instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 282 do STF. 3. É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre
a suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao STF. 4. O recurso especial não é a via adequada
para apreciar ofensa a enunciado de súmula, conforme o disposto na Súmula
n. 518 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e IV, 319 e 139, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.021.665/MS,
Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em
"
13/3/2025.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.200.015/SP,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
28/4/2025,
5/5/2025,

No caso dos autos, verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem considerou as
particularidades da situação concreta apresentada e se encontra em consonância com o
entendimento dominante sobre o tema nesta Corte Superior, que permite ao juiz exigir
documentos em casos de indícios de litigância abusiva.
Aplica-se, portanto, a Súmula 83 do STJ.
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
acerca da necessidade de regularização da representação processual, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONTRUTIVOS.
IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DO
TEMA 1198 DO STJ. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME
DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55827266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 8adc8755-4482-4e0c-b747-4852bd237905

IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. A. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tema 1198 trata da possibilidade de o juiz exigir que a parte autora
emende a petição inicial com documentos mínimos que sustentem suas
pretensões. No caso, o acórdão recorrido concluiu que a petição inicial
cumpre integralmente os requisitos legais, apresentando de forma clara a
causa de pedir e os pedidos, além de especificar os vícios construtivos no
imóvel, evidenciando a consistência das alegações e o cumprimento dos
pressupostos legais para apreciação do mérito, não sendo aplicável a
mencionada tese, portanto, à hipótese.
2. Inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente,
visando rediscutir matéria que já foi analisada.
3. A revisão da conclusão sobre a regularidade da petição inicial
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
4. Ao afastar a exigibilidade da apresentação de requerimento prévio na via
administrativa, como requisito do interesse de agir, o Tribunal local utilizou-
se, também, de fundamento constitucional, que não foi impugnado por meio
de recurso extraordinário, aplicando-se à espécie o comando da Súmula n.
126 do STJ.
5. Ademais, da análise das razões aduzidas no recurso especial, constata-se
que o fundamento do acórdão recorrido, relacionado à subsunção do caso às
normas consumeristas, não foi impugnado, o que atrai a incidência do óbice
da Súmula n. 283 do STF, por analogia.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC não é
art. 1.021
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou
que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.763.943/MS,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
5/5/2025,
8/5/2025,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55827266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 8adc8755-4482-4e0c-b747-4852bd237905

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.262.186 / PI
Número Registro: 2026/0088404-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013387820238180038 8013387820238180038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERILA GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: GILLIAN MENDES VELOSO IGREJA - PI018649
ANA PIERINA CUNHA SOUSA - PI015343
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: FREDERICO NUNES MENDES DE CARVALHO FILHO - PI009024
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:41
Código de Controle do Documento: 61f5663d-361f-44a2-9105-68860ee76860

Documento eletrônico VDA56086618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:41
Código de Controle do Documento: 61f5663d-361f-44a2-9105-68860ee76860